Tribunal: TJDFT
Processo: 0723588-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Direito civil. Apelação. Empreitada. Rescisão contratual. Inadimplemento da construtora. Vícios. Perícia conclusiva. Excludente de responsabilidade. Não demonstrado. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que declarou a rescisão do contrato de empreitada por inadimplemento da construtora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve descumprimento contratual por parte da construtora.
III. Razões de decidir
3. O Laudo Pericial apontou anomalias graves na execução da obra, indicando risco à segurança e à integridade estrutural do imóvel, em desacordo com as normas técnicas e o projeto original da casa.
4. A construtora firmou negócio jurídico estabelecendo para si uma obrigação de resultado e não apresentou provas necessárias para afastar sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual decorrente dos vícios construtivos verificados no curso da instrução processual.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação conhecida e não provida.
Tese de Julgamento: “O inadimplemento da obrigação de resultado em contrato de empreitada, com vícios que comprometem a segurança e integridade estrutural da obra da casa, justifica a rescisão contratual por culpa da construtora.”

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1829594, no 1646645, no 1863154.